Tribunal: TJBA
Processo: 0004225-92.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0004225-92.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Florisvaldo de Jesus Oliveira Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DO MARCO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/2009. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configura omissão a ausência de fixação expressa do marco temporal inicial dos efeitos financeiros da ordem concessiva em mandado de segurança. 3. Nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, os efeitos patrimoniais da segurança concedida limitam-se às parcelas vencidas a partir da data da impetração. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para explicitar o termo inicial dos efeitos financeiros do julgado. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº. 0004225-92.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargado Florisvaldo de Jesus Oliveira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.